Tribunal: TJDFT
Processo: 0715217-43.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES. DESPESAS COM NOVAS PASSAGENS. CULPA DOS ADQUIRENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que condenou a parte requerida a restituir aos autores o valor de R$ 1.225,00 (mil, duzentos e vinte e cinco reais), bem como a pagar-lhes a quantia de R$ 431,47 (quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e sete centavos), referente às despesas com alimentação e gasolina. Ademais, a sentença afastou a condenação pela aquisição de novas passagens, pois, com a restituição do valor pago pelas passagens não remarcadas, condenar a requerida também a indenizar pelas novas passagens compradas geraria bis in idem, isto é, condenação em duplicidade pelo mesmo motivo. Em suas razões (ID 55566967), os recorrentes informam que não foi possível o retorno a Brasília, pois os assentos necessários não foram reservados na data prevista. Acrescentam que, por questões financeiras, necessitaram fazer escala no Estado do Piauí para que o custo das passagens para Brasília fosse menor, pois não teriam como arcar com esse imprevisto, razão pela qual foram acostadas aos autos os comprovantes de 14 passagens (ID 172927789 pág. 49). Verberam que não foram adquiridas passagens para 14 pessoas diferentes, mas sim os 7 assentos de São Luís do Maranhão para o Piauí e, por fim, para Brasília. Sustentam, ainda, que o evento ultrapassou a esfera do mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 55621312). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 55566972).
3. Nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto em regra é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Na esteira do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação viciosa do seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
4. Dispõe o art. 730 do Código Civil: “Pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas”. O p. único do art. 3.o, I da Resolução n. 4282/ANTT e art. 6.o, XVII da Resolução 1383/ANTT estabelecem a gratuidade para crianças de até seis anos de idade incompletos, devendo ser emitido o respectivo bilhete. Cumpre ao passageiro inteirar-se das normas para transporte de menores de idade em sua companhia, inclusive sobre a documentação necessária e os requisitos para usufruir da gratuidade.
5. No caso, infere-se da leitura das mensagens de texto de ID 172927789, pág. 1-13 e de ID 174376065 que a data da volta para Brasília não foi reservada, porquanto inicialmente as partes solicitaram a compra de apenas 4 passagens, incluindo posteriormente outros 2 passageiros, menores pagantes (A. S. V. M. e K. V. B. S.). Ressalte-se que a recorrida informou que quando a volta foi marcada, havia apenas 4 passageiros. Ademais, não há prova nos autos de que a passagem direta de São Luís para Brasília seria menos vantajosa aos recorrentes. Portanto, os recorrentes possuem culpa recíproca na inexecução do serviço contratado perante a recorrida, razão pela qual devem arcar com o custo da emissão das novas passagens, visto que já há condenação da recorrida em restituir aos autores a quantia de R$ 1.225,00 (mil, duzentos e vinte e cinco reais), referente ao custo das passagens de volta.
6. Em que pesem as alegações aventadas no recurso, não há a mínima indicação nos autos de violação ao atributo da personalidade dos recorrentes. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso, o mero inadimplemento contratual, com culpa concorrente dos autores, sem outros desdobramentos com habilidade técnica de violar direito da personalidade, não configura o dano moral. Portanto, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência quanto a este pedido. Precedentes: (Acórdão 1797264, 07039064020238070014, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1815706, 07370162420238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.